Tribunal: STF
Processo: HC 228451
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO: SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.5.2023, por David de Castro, advogado, em benefício de Vitor Henrique Mateus, contra decisão pela qual, em 22.5.2023, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 821.085/SP.



O caso



    2. Em 28.3.2022, o juízo da Primeira Vara da comarca de Bebedouro/SP, julgou procedente a denúncia, para condenar “VITOR HENRIQUE MATEUS como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa de valor unitário mínimo” (fl. 23, e-doc. 5).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 1500791-38.2021.8.26.0557, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, em 30.9.2022, deu parcial provimento ao recurso da defesa do paciente e do outro sentenciado. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Artigo 157, §§2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do Código Penal. Recursos defensivos. Materialidade e autorias devidamente demonstradas pelo conjunto probatório, que conta com a confissão judicial de um dos acusados. Declarações das vítimas firmes e em coerência com os demais elementos de convicção. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Majorantes bem delineadas. Concurso de pessoas inquestionável. Desnecessidade de apreensão das armas de fogo. Condenação mantida. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Basilares fixadas no mínimo legal. Circunstância atenuante da confissão espontânea que não exerce influência na pena provisória, por força da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável o reconhecimento da tentativa. Teoria da aprehensio. Súmula 582, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Readequada a fração de aumento em razão do roubo circunstanciado, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, e da Súmula 443 da mesma Corte, não bastando apenas a consideração genérica do número de causas de aumento para justificar o acréscimo superior ao mínimo legalmente previsto. Concurso formal bem caracterizado. Regime inicial fechado corretamente fixado. Irrelevante, na espécie, a detração do período de prisão provisória. Inviabilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou da concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (fl. 40, e-doc. 6).



     Esse acórdão transitou em julgado para o paciente em 25.10.2022 (fls. 81-82, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão o paciente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 821.085/SP, não conhecido, em 22.5.2023, pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



    Este é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que trata-se de “flagrante ilegalidade cometida pela autoridade coatora, posto que como se pode analisar da sentença anexada a esta presente impetração, o paciente teve a pena de 8 anos em REGIME FECHADO” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “a autoridade apontada como sendo coatora desrespeitou qualquer preceito garantido pelos entendimentos das Cortes Superiores, pois em momento algum foi fundamentada de forma idônea a aplicação do regime mais severo, bem como se quer houve qualquer tipo de fundamentação” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Destarte, requer-se que, depois de ouvido o Ministério Público Federal oficiante e requisitadas as informações da autoridade coatora, seja concedida a ORDEM para, confirmando-se a CONCESSÃO DA LIMINAR, seja concedido o regime semiaberto ao paciente MATHEUS (autos de primeiro grau nº em epígrafe da 2 Vara da Comarca de Bebedouro-SP) e mantê-lo em regime ABERTO conforme acima mencionado e conforme sua execução comprovou que já cumpriu todos os requisitos e tempos necessários para tanto, conforme já vinha cumprindo sua reprimenda.” (sic, fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 821.085/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 25.10.2022 (fls. 81-82, e-doc. 6) antes, portanto, de a presente impetração ser ajuizada, em 15.5.2023. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; 
HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; 
e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Primeira Vara da comarca de Bebedouro/SP condenou o paciente pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal) às penas de dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e quatro dias-multa. Na dosimetria da pena, o juízo de origem afirmou:



    “Na primeira fase de aplicação da pena, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis e o acusado é primário (cf. certidão de fls. 310/311), razão pela qual a pena será fixada no patamar mínimo legal em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo. 



    Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual fica mantida a pena fixada no patamar mínimo legal em4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo. 



    Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena e incide a causa de aumento prevista no art. 157,§ 2º, II, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas. Portanto, a pena será aumentada em 1/3 (um terço), perfazendo 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, de valor unitário mínimo. Da mesma forma, incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, diante do emprego de arma de fogo, a ensejar o aumento da pena em 2/3 (dois terços), perfazendo, portanto, 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, de valor unitário mínimo. Aplicável também a causa de aumento em razão do concurso formal de crimes, uma vez que o roubo foi praticado contra quatro vítimas, atraindo a incidência do art. 70, primeira parte, do Código Penal. Portanto, a pena será aumentada em 1/6 (um sexto), perfazendo 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa de valor unitário mínimo” (fl. 22, e-doc. 5).



    9. As defesas dos sentenciados interpuseram a Apelação Criminal n. 1500791-38.2021.8.26.0557, tendo a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, em 30.9.2022, em conformidade com o voto do relator, Desembargador Camargo Aranha Filho, dado parcial provimento para readequar a pena. Consta do voto condutor do acórdão, quanto à aplicação das majorantes e regime de cumprimento de pena:



    “Verifico que a pena do roubo sofreu cumulativamente dois acréscimos, um na fração de 1/3 (um terço) em razão de ter sido praticado em comparsaria, e outro à fração de 2/3 (dois terços), pelo emprego de armas de fogo, sob a égide da Lei nº 13.654/18. 



    Mas, na esteira da orientação perfilhada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula nº 443, necessária fundamentação concreta para o aumento de pena no roubo circunstanciado, sendo insuficiente a mera indicação do número de majorantes. 



    Em outras palavras, não figura razão suficiente para o aumento da pena em fração superior ao mínimo legal o fato de os sentenciados incidirem nas hipóteses previstas nos §§2º e 2º-A do artigo 157 do Código Penal, devendo a majoração ser motivada não apenas nessa constatação, mas também em dados concretos nos quais se evidenciem as circunstâncias do fato criminoso para a individualização adequada da pena. 



    Não se olvide, ademais, da previsão do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, segundo a qual no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 



    Mesmo que tal previsão traga uma possibilidade, certo é que no caso de concurso de majorantes previstas na Parte Especial deve haver fundamentação concreta que justifique o afastamento da norma e a aplicação cumulativa das causas de aumento, sob pena de violação ao Princípio da Proporcionalidade. 



    Desta feita, porque imotivado, e considerando-se que as circunstâncias do fato criminoso não extrapolam a previsibilidade ordinária do tipo, promovo o aumento único à fração de 2/3 (dois terços), totalizando a sanção penal em 6 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Ainda na etapa final, entendo que o concurso formal deve mesmo nortear a fixação das penas, porque houve unicidade de conduta e pluralidade de resultados, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal.



    (...)



    Na espécie, com uma única ação, atingiu-se três patrimônios distintos (de Gustavo Leone, de Márcio Tan Li e de Gustavo Pandini), daí porque mantenho o aumento operado na origem, ou seja, de uma das idênticas penas em 1/6 (um sexto), totalizando a sanção penal em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e no pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no piso legal. 



    O regime inicial fechado foi corretamente fixado e deve ser mantido. A expressão aritmética da pena e a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo concurso de quatro agentes e emprego de armas de fogo, são elementos que, aliados à necessidade de se atingir as finalidades da pena, prevenção geral e especial e retribuição, na vetusta forma da resposta ao mal injusto do crime pelo mal justo da pena, demandam terapêutica penal mais prolongada e detalhada, possível apenas no regime de ingresso mais severo, não se cogitando de violação às Súmulas 440, 718 e 719, a primeira do Colendo Superior Tribunal de Justiça e as demais do Colendo Supremo Tribunal Federal” (fls. 55-59, e-doc. 6).



    10. Na decisão objeto deste habeas corpus, ao não conhecer do Habeas Corpus n. 821.085/SP, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, proferiu decisão com estes fundamentos:



    “O writ não merece conhecimento.



    O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022)



    (...)



    No caso, a condenação do paciente transitou em julgado em 25/10/2022, de maneira que não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 



    De toda forma, não se vislumbra ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas corpus de ofício. 



    Como é cediço, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que indicado pela pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.



    (...)



    Portanto, no caso, tendo o regime mais gravoso sido fixado em vista da maior gravidade da conduta – roubo majorado cometido por quatro agentes e emprego de armas de fogo (e-STJ fls. 484/485) – não há que se falar em violação ao disposto nas Súmulas n. 440/STJ ou 718 e 719/STF. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (e-doc. 7).



    11. Não se verifica, na espécie, manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício ao paciente.



    12. Quanto ao regime prisional, tem-se, na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...) 



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.



    4. Situação concreta de paciente definitivamente condenado a a 12 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, por três vezes. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na dosimetria.



    5. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 173.438-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 2º, I, II E V, e 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    2. O magistrado de origem valeu-se da restrição de liberdade da vítima, da pluralidade de agentes e do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/2 (fundamentação concreta), circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias.



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.710-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.340-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020). 



    13. Ao reformar a sentença condenatória, o Tribunal estadual manteve a fixação do regime fechado, consignando que, “A expressão aritmética da pena e a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo concurso de quatro agentes e emprego de armas de fogo, são elementos que, aliados à necessidade de se atingir as finalidades da pena, prevenção geral e especial e retribuição, na vetusta forma da resposta ao mal injusto do crime pelo mal justo da pena, demandam terapêutica penal mais prolongada e detalhada, possível apenas no regime de ingresso mais severo” (fls. 58-59, doc. 6).



    14. Pelo quadro apresentado, verifica-se que as instâncias ordinárias assentaram a gravidade concreta da conduta (uso de arma de fogo e concurso de três ou quatro agentes). 



    15. Não se comprova, assim, desproporção na imposição do regime fechado, fixado motivadamente com base nas peculiaridades do caso, formando-se a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso não atenderia à finalidade da pena. Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora